Tribunal: TJSP
Processo: 1027218-06.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: da LCE 1.354/20. Ausência de direito adquirido a imunidade ou isenção. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 630.137, Tema 317). Direito que subsiste até a data de publicação da LCE 1.354/20.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Termo inicial da restituição que deve corresponder à data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Necessidade de se observar o art. 3o da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor (9/12/2021).
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1027218-06.2019.8.26.0071; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
APELAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. Pretensão de isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e imunidade parcial de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 40 da Constituição Federal, em razão de doença incapacitante (cardiopatia grave). Possibilidade. Cardiopatia atestada por laudo pericial emitido

Ementa:
APELAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. Pretensão de isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e imunidade parcial de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 40 da Constituição Federal, em razão de doença incapacitante (cardiopatia grave). Possibilidade. Cardiopatia atestada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial do Estado.
IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. Reconhecimento do direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária e à restituição dos valores, com base no art. 40, § 21, da CF. Benefício revogado expressamente pelo art. 35, I, da EC 103/19, referendado pelo art. 32 da LCE 1.354/20. Direito que subsiste até a data de publicação da LCE 1.354/20. Ausência de direito adquirido a imunidade ou isenção. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 630.137, Tema 317). Direito que subsiste até a data de publicação da LCE 1.354/20.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Termo inicial da restituição que deve corresponder à data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Necessidade de se observar o art. 3o da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor (9/12/2021).
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.